Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717617-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JACIARA RODRIGUES CUSTODIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID 56006375), tendo em vista a afetação, pelo STJ, do tema referente à “possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito estiver sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV” (REsp 2.029.636/SP – Tema 1.190) A parte recorrida, então, apresentou o requerimento de ID. 57096991, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Desembargadora Relatora do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, que levando a efeito a devida apreciação do requerimento apresentado, concluiu que (ID 59642086): (...) Dentre as insurgências apresentadas no Recurso Especial do ente distrital está a suposta divergência do acordão recorrido com o Tema 408 do STJ, entendendo o DISTRITO FEDERAL que não cabe a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 45398599, p. 17-18), o que, em um primeiro momento, poderia indicar uma congruência entre a matéria impugnada com aquele tema submetido ao rito dos recursos repetitivos. Contudo, o recurso representativo de controvérsia (REsp 2.029.636 - SP) refere-se a pedido de honorários sucumbenciais em um cumprimento de sentença no qual a Fazenda Pública não apresentou impugnação, cujo pleito restou indeferido nas instancias ordinárias. (...) Percebe-se do cotejo analítico descrito que tratam-se de casos distintos em que o precedente qualificado aborda um cumprimento de sentença sem impugnação, enquanto a situação aqui examinada foi tempestivamente impugnada pela Fazenda Distrital. Assim, pedindo vênias ao eminente Presidente desta Corte, entendo que a situação aqui enfrentada é diversa do precedente qualificado que sustentou a ordem de sobrestamento e, por isso, deve ele ser afastado do caso. Por estes fundamentos, RECONHEÇO e ACOLHO o pedido de distinção formulado pelos recorridos JACIARA RODRIGUES CUSTODIO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para afastar a incidência do Tema 1.190 do STJ ao caso aqui examinado. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto os recursos especial e extraordinário às Cortes Superiores, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029